Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600078-25.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois, conforme
entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada independe da
finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)

No entanto, a configuração do ilícito depende de um juízo de subsunção dos fatos aos requisitos previstos na
norma e dela decorrentes.
No que se refere ao disposto no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, a jurisprudência é uníssona no sentido
de que a norma veda: a) a autorização de veiculação de publicidade institucional, assim caracterizada em
razão de seu conteúdo e do custeio estatal na sua produção e divulgação, no trimestre anterior ao pleito ou
a sua permanência no período vedado; b) em canais de comunicação oficiais de órgãos públicos ou
entidades da administração indireta da circunscrição do pleito; c) excetuadas as propagandas de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado, a publicidade previamente autorizada pela Justiça Eleitoral
em razão de grave e urgente necessidade pública e aquelas que visem a promover a transparência da
atividade governamental, nos termos do art. 15 da Resolução TSE nº 23.735/2024.
No caso em apreço, o partido recorrente sustenta que a manutenção de publicidade institucional na seção
“Destaques” do perfil pessoal do recorrido na rede social Instagram configura a conduta vedada ora tratada.
A divulgação dos vídeos impugnados, contendo imagens da cerimônia de inauguração de uma escola
municipal em 07/06/2024, da visita de estudantes de uma creche municipal à Prefeitura de Campo Largo e
de estudantes no interior do gabinete do prefeito, bem como a manutenção das postagens por meio da
ferramenta “Destaques” durante o trimestre que antecedeu o pleito de 2024, são fatos incontroversos, pois
reconhecidos pelo recorrido.
O conteúdo das postagens restou demonstrado por meio dos vídeos acostados nos ids. 44052108 e
44052109, dos quais se extrai dos seguintes frames:

Num. 44539993 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.se

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600078-25.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600078-
25.2024.6.16.0009, que julgou improcedente a presente representação, e com fulcro no art. 487, I do
CPC, julgou extinto o feito, com resolução de mérito. (Representação Eleitoral com pedido liminar
pela prática de conduta vedada ajuizada pelo Partido Progressista - Comissão Provisória do
Município de Campo Largo com fundamento no art. 73, inc. I, da Lei Federal nº 9.504/1997, art. 44 e
ss., da Resolução TSE nº 23.608/2019, e art. 107 e ss. da Resolução TSE nº 23.610/2019, em face de
Maurício Roberto Rivabem. Alega-se que, houve a prática, pelo representado, de publicidade
institucional em seu perfil pessoal, nas redes sociais da empresa Meta. Não obstante, verifica-se
que as redes sociais e os atos de publicidade institucional foram devidamente suspensos nos
canais oficiais do município de Campo Largo, em atenção às normas eleitorais. Sustenta, que
conforme se verifica nas publicações fixadas em seu perfil, o Representado mantém em seus
"destaques" do Instagram, imagens capturadas na inauguração da Escola Municipal Anderson
Paulart Junior, ocorrida no dia 07/06/2024. Verificasse-se, ao se observar o interior teor dos
referidos "destaques", a manutenção de vídeo em que o Representado, quando da cerimônia de
inauguração do Colégio em questão (tratando de evento fechado, portanto), realizou discurso em
que, durante toda a gravação, aparece em destaque o brasão da municipalidade. Em igual medida,
também os alunos filmados vestem uniformes escolares com as cores e o brasão da
municipalidade). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
DO PP (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (RECORRIDO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44539993
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44539993 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.280

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600078-25.2024.6.16.0009 – Campo Largo –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PP
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024.
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO
DE PUBLICAÇÕES EM PERFIL PESSOAL DO
AGENTE
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou improcedente representação por conduta
vedada ajuizada em face de candidato à reeleição,
sob a alegação de manutenção de publicidade
institucional em seu perfil pessoal no Instagram,
durante o período vedado, configurando violação ao
art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a
publicação de vídeos contendo imagens de atos da

Num. 44539993 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16
administração municipal no perfil pessoal do
Instagram do prefeito, candidato à reeleição, e a
manutenção
dessas
postagens
na
seção
"Destaques" durante o período eleitoral, configura a
conduta vedada prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta vedada pressupõe a veiculação de
publicidade institucional custeada com recursos
públicos em canais de comunicação oficiais, o que
não se verifica no caso, porquanto as publicações
foram realizadas no perfil pessoal do candidato e
não há evidências de dispêndio de verba pública na
produção dos vídeos.
4. A divulgação de atos da administração municipal
em perfis pessoais de redes sociais, ainda que
durante o período vedado, é considerada exercício
legítimo do direito à liberdade de expressão, desde
que não haja uso de recursos públicos para a
produção ou divulgação do conteúdo.
5. A exibição do brasão do município nas imagens
ocorreu de forma incidental, no contexto de um
evento público (inauguração de escola), não
caracterizando tentativa de apropriação do símbolo
por parte do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de Julgamento: 1. A veiculação de atos da
administração municipal em perfil pessoal de rede
social, sem dispêndio de recursos públicos, não
configura a conduta vedada do art. 73, VI, 'b', da Lei
nº 9.504/97. 2. A exibição incidental do brasão do
município em eventos públicos não configura
apropriação do símbolo, afastando a configuração
da conduta vedada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art.
73, VI, "b"; Lei nº 9.504/97, art. 73, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº
060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023; TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 12/12/2024;
TSE, AgReg no REspe nº 060049557, Min. Raul

Num. 44539993 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16
Araujo Filho, DJE de 24/02/2023; TSE, AgReg no
REspe
nº
060060882,
Min.
Mauro
Campbell
Marques, DJE de 30/08/2022; TSE, AgReg no
REspe nº 060003945, Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE de 03/06/2022; TRE-PR, REl nº 060004766,
Des. Jose Rodrigo Sade, DJE de 19/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Progressista em Campo Largo
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral - Campo Largo (id. 44052142), por meio da qual a
representação especial ajuizada pela agremiação em face de Maurício Roberto Rivabem para a apuração da
prática da conduta vedada pelo art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 foi julgada improcedente.
Em suas razões (id. 44052149), o partido recorrente sustenta que o recorrido, ao manter em seu perfil no
Instagram, na seção “destaques”, vídeos contendo imagens captadas na inauguração da Escola Municipal
Anderson Paulart Júnior, nas quais aparecem o brasão do município e os alunos da referida escola trajando
uniformes da municipalidade, incorreu na conduta vedada pelo art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
Aduz que a conduta vedada restou devidamente configurada, pois evidenciada violação à paridade de armas,
na medida em que o recorrido se utilizou de seu cargo para captar as referidas imagens, que, por terem sido
gravadas no interior de prédios públicos, não eram acessíveis a nenhum dos outros candidatos.
Sustenta que tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a veiculação de publicidade
institucional no período vedado, mesmo que nos perfis pessoais dos agentes públicos nas redes sociais, viola
a regra do art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.5504/97.
Alega que, ao contrário do que constou da sentença recorrida, a manutenção de publicações veiculadas antes
do período vedado também configura a conduta vedada, sendo ônus do candidato apagar todas as postagens

Num. 44539993 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16
quando iniciado o período vedado.
Repisa que o caráter institucional dos vídeos impugnados é evidente, na medida em que “o Recorrido
aparece junto a alunos das escolas municipais, que utilizam uniformes com as cores e o brasão da
municipalidade”.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de se julgar procedente a
representação, determinando-se a exclusão dos conteúdos impugnados e aplicando ao recorrido a multa
prevista no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97.
O recorrido apresentou contrarrazões (id. 44052156) defendendo a manutenção da sentença, ao argumento
de que as postagens impugnadas não se tratam de publicidade institucional, tampouco têm cunho eleitoral.
Frisa que, no entendimento desta Corte, a reprodução de publicações realizadas pela municipalidade nos
perfis pessoais de redes sociais não configura publicidade institucional e que a veiculação das imagens
captadas em 07/06/2024, antes, portanto, dos três meses que antecederam o pleito, não caracteriza a conduta
vedada pelo art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44134163), opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, considerando que as publicações
impugnadas foram realizadas no perfil pessoal do então pré-candidato e o seu conteúdo tem “caráter
informativo e objetivo de divulgação dos atos de gestão realizados pela administração municipal, o que é
permitido, na forma da jurisprudência do C. TSE”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi proferida em 11/09/2024 (id. 44052142) e o recurso foi interposto independentemente de
intimação em 12/09/2024 (id. 44052149), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
A controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se em definir se a publicação de vídeos institucionais
do município de Campo Largo no perfil pessoal do Instagram do prefeito, candidato à reeleição, configura a
conduta vedada no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, de seguinte redação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

Num. 44539993 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio destaca o caráter objetivo do ilícito, decorrente
da presunção legal de que as condutas descritas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm o condão de causar
desequilíbrio no pleito:
As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como um antídoto à
reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia da criação da figura jurídica das condutas
vedadas é justamente evitar o uso da administração pública como forma de desequilibrar a
competição eleitoral. Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de
finalidade, com conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na prática da conduta
vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica estabelecida
em abstrato pelo legislador. (...)
(Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807)

Com efeito, consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto desta Corte,
para a caracterização das condutas vedadas não importa a intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o
alcance do ato ilícito - circunstâncias que servem apenas como parâmetro para a fixação da sanção -,
bastando que a ação praticada se enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA
LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA
ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza
objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023)

Num. 44539993 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois, conforme
entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada independe da
finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)

No entanto, a configuração do ilícito depende de um juízo de subsunção dos fatos aos requisitos previstos na
norma e dela decorrentes.
No que se refere ao disposto no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, a jurisprudência é uníssona no sentido
de que a norma veda: a) a autorização de veiculação de publicidade institucional, assim caracterizada em
razão de seu conteúdo e do custeio estatal na sua produção e divulgação, no trimestre anterior ao pleito ou
a sua permanência no período vedado; b) em canais de comunicação oficiais de órgãos públicos ou
entidades da administração indireta da circunscrição do pleito; c) excetuadas as propagandas de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado, a publicidade previamente autorizada pela Justiça Eleitoral
em razão de grave e urgente necessidade pública e aquelas que visem a promover a transparência da
atividade governamental, nos termos do art. 15 da Resolução TSE nº 23.735/2024.
No caso em apreço, o partido recorrente sustenta que a manutenção de publicidade institucional na seção
“Destaques” do perfil pessoal do recorrido na rede social Instagram configura a conduta vedada ora tratada.
A divulgação dos vídeos impugnados, contendo imagens da cerimônia de inauguração de uma escola
municipal em 07/06/2024, da visita de estudantes de uma creche municipal à Prefeitura de Campo Largo e
de estudantes no interior do gabinete do prefeito, bem como a manutenção das postagens por meio da
ferramenta “Destaques” durante o trimestre que antecedeu o pleito de 2024, são fatos incontroversos, pois
reconhecidos pelo recorrido.
O conteúdo das postagens restou demonstrado por meio dos vídeos acostados nos ids. 44052108 e
44052109, dos quais se extrai dos seguintes frames:

Num. 44539993 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16

Verifica-se dos referidos vídeos que se trata de uma série de publicações realizadas no perfil pessoal de
Maurício Roberto Rivabem no Instagram, na ferramenta story, que, a despeito de terem sido veiculadas
em data não precisada, provavelmente anterior aos 3 meses que antecederam o pleito, estavam disponíveis
em um “destaque” denominado “Escolas”.
A primeira circunstância relevante diz respeito ao fato de que as publicações foram realizadas no perfil
pessoal do recorrido e não no perfil oficial da prefeitura. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial
fixado a partir das eleições de 2020, capitaneado pelo Min. Luis Roberto Barroso (AgREspe nº 1519-92), é
no sentido de que a manutenção das publicações não configura conduta vedada. Confira-se:
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DIVULGAÇÃO DE
ATOS DE GESTÃO EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. FORA DO PERÍODO
VEDADO. CONSIDERADA A BASE FÁTICA CONSTANTE DO VOTO VENCEDOR.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
CONDUTA VEDADA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ACÓRDÃO REGIONAL
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
6. Este Tribunal Superior fixou a compreensão de que não configura conduta vedada a
divulgação de conteúdo de promoção pessoal em perfil privado do candidato nas redes
sociais, ainda que haja a divulgação de obras e serviços públicos (AgR-REspe nº 1519-
92/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 23.4.2019, DJe de 28.6.2019).
7. O acórdão regional, que afastou a configuração da conduta vedada, está em
conformidade com a orientação desta Corte Superior, o que, conforme assentado na
decisão agravada, atrai a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
8. Conforme a jurisprudência do TSE, "[...] no âmbito das chamadas condutas vedadas aos
agentes públicos em campanhas, cuja disciplina encontra-se inserta na Lei nº 9.504/97,
arts. 73 a 78, imperam os princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a
conduta corresponder exatamente ao tipo previamente definido pela lei" (AgR-REspe nº
626-30/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26.11.2015, DJe de
4.2.2016).
(...)
(TSE. AgReg no REspe nº 060049557, Min. Raul Araujo Filho, DJE de 24/02/2023)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. PREFEITO. PUBLICAÇÃO, EM PERFIL PARTICULAR DE
REDE SOCIAL, EM PERÍODO VEDADO, DE ATOS DE SUA GESTÃO À FRENTE
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. BRASÃO DA PREFEITURA QUE APARECE

Num. 44539993 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16
DE FORMA INCIDENTAL. CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA.
PRECEDENTES.
DECISÃO
REGIONAL
EM
DESARMONIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL
PROVIDOS.
1. A Corte regional manteve a sentença que julgou procedente a representação por conduta
vedada, por considerar que configura publicidade institucional divulgada em período
vedado, publicações, no perfil pessoal do Instagram do então prefeito, divulgando obras
realizadas pela Prefeitura, com uso de brasão do município.
2. A conclusão assentada pela Corte regional destoa da jurisprudência deste Tribunal
Superior, que já assentou que a utilização de redes sociais privadas, em período
vedado, para divulgar realizações do governo municipal, com a finalidade de
promoção pessoal, não caracteriza conduta vedada. Precedentes.
3. Agravo e recurso especial providos.
(TSE. AgReg no REspe nº 060060882, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
30/08/2022)

ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHAS ELEITORAIS. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK. BRASÃO DA PREFEITURA QUE
APARECE
DE
FORMA
INCIDENTAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MULTA
AFASTADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO
DOS AUTOS.SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão por meio da qual foi dado
provimento ao recurso especial eleitoral para reformar o acórdão regional e afastar a multa
que foi imposta ao agravado, prefeito do Município de Curitiba/PR, à época dos fatos, com
fundamento no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.
2. O Tribunal de origem manteve a multa imposta na sentença, por considerar que
configura publicidade institucional divulgada em período vedado, uma única postagem na
rede social do recorrente, na qual aparece símbolo oficial - brasão da cidade de
Curitiba/PR -, em um evento envolvendo startups que ocupam co-workings do Município.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não se vislumbra violação ao art. 73, VI, b da Lei 9.504/97, porquanto a jurisprudência
desta Corte considera como exercício legítimo do direito da liberdade de expressão a
divulgação de atos de realizações do governo municipal em perfil privado do gestor em
rede social, desde que não haja o dispêndio de recursos públicos, o que não se verifica na
espécie.
3. "Para a imposição da multa prevista no § 4° do art. 73 da Lei n° 9.504/97, pelo exercício
da conduta vedada no inciso VI, b, do mesmo artigo, é necessário que se trate de
propaganda institucional, autorizada por agente público e paga pelos cofres públicos"
(REspe 196-65, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 9.8.2002, grifo nosso).
5. O provimento do recurso especial, na espécie, não demanda o reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 24 do TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das
premissas fáticas constantes do aresto recorrido, o que é admitido pela jurisprudência desta

Num. 44539993 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16
Corte. Precedentes.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. AgReg no REspe nº 060003945, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 03/06/2022)

Na espécie, é incontroverso que as publicações foram veiculadas no perfil pessoal do recorrido e não há nos
autos qualquer elemento que permita aferir que tenha havido dispêndio de recursos públicos na captação das
imagens.
Com efeito, tratam-se de imagens captadas de forma amadora, possivelmente por aparelhos celulares, vídeos
com edições simples e algumas publicações de terceiros “repostadas” pelo então prefeito.
O argumento de que as imagens foram captadas no interior de bens públicos, aos quais os demais
concorrentes não teriam acesso, também não socorre ao recorrente. As gravações no interior da Escola
Municipal Anderson Paulart Júnior foram realizadas durante a cerimônia de inauguração, que foi aberta ao
público, conforme demonstra a grande quantidade de pessoas presentes. As imagens da visita de estudantes
de uma creche municipal foram registradas na parte externa do prédio público, no jardim.
Já no que se refere às imagens captadas no gabinete do prefeito, ainda que se pudesse cogitar da
recapitulação jurídica dos fatos e de sua apreciação à luz da vedação constante do art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, apesar das fotografias terem sido tiradas no interior do prédio, não há nenhum elemento que
indique tratar-se de bem público, o que, nos termos do entendimento desta Corte, afasta a alegada
ilegalidade da conduta. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE
GABINETE DO PREFEITO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO. MERA CAPTAÇÃO DE
IMAGENS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO EM BENEFÍCIO
DE CANDIDATO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança - Siqueira Campos
contra sentença que julgou improcedente representação por conduta vedada em face de
Luiz Henrique Germano e Paulo Cesar Leite dos Santos, acusados de usar o gabinete do
prefeito para gravação de vídeo em apoio à pré-campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a gravação de um vídeo no interior
do gabinete do prefeito, sem exposição de símbolos públicos ou montagem de estrutura de
propaganda, configura uso de bem público em benefício de candidato, conforme vedado
pelo art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44539993 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16
3. A conduta vedada exige o uso efetivo de bem público em benefício de candidato, não
sendo suficiente a mera captação de imagens em local público sem vantagem clara e direta
para a campanha.
4. O vídeo gravado no gabinete do prefeito não apresenta elementos que configuram uso
indevido de bem público, sendo uma gravação simples e estática, sem exploração do
espaço institucional ou de símbolos municipais.
5. O caso enquadra-se na exceção prevista no § 2º do art. 73 da Lei das Eleições, não
havendo ato público ou promoção indevida, apenas registro audiovisual de encontro
privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº
9.504/1997, é necessário o uso efetivo e real de bem público em benefício de candidato,
não bastando a mera captação de imagens em local público sem evidência de vantagem
direta à campanha.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, incisos I e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº 326725/DF, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, publ.
21/05/2012
(TRE-PR. REl nº 060004766, Des. Jose Rodrigo Sade, DJE de 19/09/2024)

Por fim, quanto ao argumento de que no vídeo relativo à inauguração da Escola Municipal Anderson Paulart
Júnior apareceram imagens nas quais era visível o brasão do município, seja no púlpito, seja no uniforme
das crianças retratadas, valho-me da percuciente análise da Procuradoria Regional Eleitoral:
(...) muito embora efetivamente apareça o brasão do município no decorrer do vídeo, é
nítido que sua exposição se deu de forma incidental em momento de realização de discurso
do recorrido, o que não caracteriza a realização de conduta vedada por agentes públicos, na
forma a seguir explicitada:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHAS
ELEITORAIS.
DIVULGAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK. BRASÃO DA
PREFEITURA
QUE
APARECE
DE
FORMA
INCIDENTAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata–se de agravo interno manejado em face de decisão por meio da qual foi dado
provimento ao recurso especial eleitoral para reformar o acórdão regional e afastar a
multa que foi imposta ao agravado, prefeito do Município de Curitiba/PR, à época dos
fatos, com fundamento no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.
2. O Tribunal de origem manteve a multa imposta na sentença, por considerar que

Num. 44539993 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16
configura publicidade institucional divulgada em período vedado, uma única postagem
na rede social do recorrente, na qual aparece símbolo oficial – brasão da cidade de
Curitiba/PR –, em um evento envolvendo startups que ocupam co–workings do
Município.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não se vislumbra violação ao art. 73, VI, b da Lei 9.504/97, porquanto a
jurisprudência desta Corte considera como exercício legítimo do direito da liberdade de
expressão a divulgação de atos de realizações do governo municipal em perfil privado
do gestor em rede social, desde que não haja o dispêndio de recursos públicos, o que
não se verifica na espécie.
3. "Para a imposição da multa prevista no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, pelo
exercício da conduta vedada no inciso VI, b, do mesmo artigo, é necessário que se trate
de propaganda institucional, autorizada por agente público e paga pelos cofres
públicos" (REspe 196–65, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 9.8.2002, grifo nosso).
5. O provimento do recurso especial, na espécie, não demanda o reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 24 do TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das
premissas fáticas constantes do aresto recorrido, o que é admitido pela jurisprudência
desta Corte. Precedentes.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - REspEl: 060003945 CURITIBA - PR, Relator: Min. Sergio Silveira Banhos,
Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 03/06/2022)

Tal como ressaltado pelo parquet, o caso em apreço se amolda perfeitamente ao precedente mencionado,
pois o registro das imagens do brasão do município de Campo Largo se deu de forma incidental, no contexto
esperado do registro de uma cerimônia pública e não representou nenhuma tentativa de apropriação do
símbolo do município por parte do recorrido.
Destarte, o que se conclui é que não restou configurada a conduta vedada imputada ao recorrido, merecendo
ser mantida a sentença que julgou improcedente a representação, ainda que por fundamentos diversos.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44539993 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914900000043481112
Número do documento: 25060914011914900000043481112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:16
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600078-25.2024.6.16.0009 - Campo Largo
- PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PP - Advogados do(a)
RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO
RIVABEM - Advogados do(a) RECORRIDO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041,
ISABELLA BARONI RIVABEM - PR98234, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A,
MARCELO BUZATO - PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025